Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713269-12.2022.8.07.0006 APELANTE: MARCELO FREITAS TAVARES, HELCIO FREITAS TAVARES, ELISABETH FREITAS TAVARES, MARCIA FREITAS DE ASSIS, MARISTELA FREITAS BEZERRA, SERGIO ANTONIO FREITAS TAVARES APELADO: NÃO HÁ DESPACHO Verifica-se que os apelantes-autores apresentaram comprovantes de pagamento de boletos (ids. 43020346, 43021072 e 43021069), entretanto, não anexaram aos autos a guia de custas do recurso. Assim, não é possível aferir se os comprovantes anexados são referentes a guia de preparo emitida nos presentes autos, o que impede a aferição da regularidade do recolhimento do preparo. Intime-se os apelantes-autores para, no prazo de cinco dias, apresentar a Guia de Custas referente ao recurso, art. 1.007, §7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora